Tribunal: STF
Processo: Rcl 72370
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Reclamação. Procedência. Prescrição da ação punitiva estatal. Termo inicial do prazo quinquenal. Instauração de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União. Marco interruptivo. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. As teses da agravante não subsistem diante dos precedentes da Corte Suprema, segundo os quais: a) o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tenha ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE nº 636.553-RG, Tema nº 445 da Repercussão Geral); b) admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/99, seria o mesmo, na prática, que chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro (Precedentes: MS nº 38.147-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2/7/24, e outros).



    2. No caso dos autos, o ora agravado (reclamante) enviou a prestação de contas da primeira parcela do convênio em 9/12/09, tendo obtido parecer técnico da FUNASA pela aprovação das contas apresentadas em 12/7/10. 



    3. Posteriormente, em 19/8/14, foi aberta tomada de contas especial em relação ao prefeito que sucedeu o ora reclamante na prefeitura do Município de São Luís do Quitunde/AL e, tão somente, em 3/7/15, mais de 5 (cinco) anos após a apresentação das contas, o ex-prefeito foi notificado sobre a instauração da tomadas de contas especial e a apresentação de sua defesa, sendo esse o primeiro ato de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas a sua pessoa.



    4. In casu, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do encerramento do termo de compromisso, que vigeu até 17/8/14, o ato reclamado incorreu em descumprimento das diretrizes firmadas pela Suprema Corte no Tema nº 899 da Repercussão Geral (RE nº 636.886) e no Temas nºs 897 (RE nº 852.475) e 666 (RE nº 669.069) da Repercussão Geral, reafirmados naquele.



    5. Agravo regimental não provido.